Tribunal: TJDFT
Processo: 0703523-35.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, em homenagem ao princípio in dubio pro societate, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri. É inviável a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal na hipótese em que inexiste demonstração inequívoca no sentido de que a intenção do réu era de apenas lesionar a vítima ou, ainda, de que teria havido desistência voluntária de sua parte. Mantém-se a prisão preventiva do acusado, mormente quando permanecem hígidos os requisitos da referida cautelar, a qual está amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos (gravidade do fato, periculosidade social e risco de reiteração delitiva).